Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Bloqueio de ativos financeiros pertencentes à embargante. Impenhorabilidade reconhecida por sentença. Recurso do embargado postulando pela manutenção da constrição. Superveniência de acordo entabulado nos autos da execução, no qual restou autorizado o levantamento dos valores constritos em favor dos executados. Hipótese em que se evidencia a ocorrência de aceitação tácita

Ementa:
Embargos de terceiro. Bloqueio de ativos financeiros pertencentes à embargante. Impenhorabilidade reconhecida por sentença. Recurso do embargado postulando pela manutenção da constrição. Superveniência de acordo entabulado nos autos da execução, no qual restou autorizado o levantamento dos valores constritos em favor dos executados. Hipótese em que se evidencia a ocorrência de aceitação tácita do apelante em relação à sentença recorrida. Caracterização de ato incompatível com a vontade de recorrer a impor o não conhecimento do recurso.
Sucede que, ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos autos da ação de execução que deu origem aos embargos, verifica-se que, naquele feito, as partes entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado por sentença (fls. 271), oportunidade em que o próprio apelante concordou com o levantamento de todos os valores constritos naquela execução em favor dos executados, o que, por consectário lógico, englobou também a quantia discutida nesse feito. Assim, resta evidente que a concordância posterior do apelante ao levantamento dos valores ora discutidos em favor dos executados caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 NCPC). Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto do presente recurso, a impor o seu não conhecimento.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357804
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002551-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada NEYDE GONELLI DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002551-66.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
2/4
Voto no 24.629
Apelação Cível no 1002551-66.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo / Foro Regional de Santo Amaro / 2a Vara Cível
Juiz(a): Caio Moscariello Rodrigues
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Neyde Gonelli da Silva
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS
PERTENCENTES
À
EMBARGANTE.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
POR
SENTENÇA.
RECURSO DO EMBARGADO POSTULANDO PELA MANUTENÇÃO
DA
CONSTRIÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
ACORDO
ENTABULADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, NO QUAL RESTOU
AUTORIZADO O LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS
EM FAVOR DOS EXECUTADOS. HIPÓTESE EM QUE SE
EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE ACEITAÇÃO TÁCITA DO
APELANTE
EM
RELAÇÃO
À
SENTENÇA
RECORRIDA.
CARACTERIZAÇÃO DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE
DE RECORRER A IMPOR O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Sucede que, ainda na pendência do julgamento do presente
recurso, em consulta realizada aos autos da ação de execução
que deu origem aos embargos, verifica-se que, naquele feito, as
partes entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado
por sentença (fls. 271), oportunidade em que o próprio apelante
concordou com o levantamento de todos os valores constritos
naquela execução em favor dos executados, o que, por
consectário lógico, englobou também a quantia discutida nesse
feito. Assim, resta evidente que a concordância posterior do
apelante ao levantamento dos valores ora discutidos em favor
dos executados caracteriza ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000 NCPC). Nesse panorama, inequívoca restou
a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal,
decorrente do esvaziamento do objeto do presente recurso, a
impor o seu não conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002551-66.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
3/4
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 45/46, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial desses embargos de terceiro, opostos por NEYDE
GONELLI DA SILVA contra Banco dO BRASIL S/A.
Consta dos autos que BANCO DO BRASIL S/A move ação de
execução em face de ZAF SISTEMAS ANALÍTICOS LTDA. EPP, ALEJANDRO PAZ,
CLÁUDIA REGINA GONELLI SILVA, RELSON KULL e ENI HESSEL KULL, distribuída
ao Juízo de origem sob o número 1025238-42.2016.8.26.0002.
No curso da ação deferiu-se o bloqueio de ativos financeiros
pertencentes aos executados, medida essa que resultou parcialmente
frutífera.
Por sua vez, a apelada NEYDE opôs os presentes embargos de
terceiro, afirmando que os bloqueios atingiram a quantia de R$ 970,53
oriunda de seu benefício previdenciário que é depositado mensalmente em
conta mantida conjuntamente com sua filha, a então executada Claudia
Regina.
Citado, o embargado apresentou contestação pugnando pela
improcedência do feito com a consequente manutenção dos valores
constritos.
Sobreveio a r. sentença de fls. 45/46, na qual o d. magistrado
“a quo” reconheceu a impenhorabilidade dos valores questionados pela
embargante e, assim, julgou procedente o pedido, autorizando o
levantamento da constrição incidente sobre esses valores.
Inconformado, o embargado apela e, em suma, aduz que a
embargante não teria demonstrado a impenhorabilidade dos valores
constritos, pugnado assim pela reforma da r. sentença (fls. 50/57).
A embargada ofertou contrarrazões (fls. 106/115).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002551-66.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
4/4
2. O recurso não pode ser conhecido.
Sucede que, ainda na pendência do julgamento do presente
recurso, em consulta realizada aos autos da ação de execução que deu
origem aos mesmos, verifica-se que, naquele feito, as partes entabularam
acordo, o qual foi devidamente homologado por sentença (fls. 271),
oportunidade em que o próprio apelante concordou com o levantamento de
todos os valores constritos naquela execução em favor dos executados, o
que, por consectário lógico, englobou também a quantia discutida no neste
feito.
Sucede que, ainda na pendência do julgamento do presente
recurso, em consulta realizada aos autos da ação de execução que deu
origem aos embargos, verifica-se que, naquele feito, as partes entabularam
acordo, o qual foi devidamente homologado por sentença (fls. 271),
oportunidade em que o próprio apelante concordou com o levantamento de
todos os valores constritos naquela execução em favor dos executados, o
que, por consectário lógico, englobou também a quantia discutida nesse
feito.
Assim, resta evidente que a concordância posterior do apelante
ao levantamento dos valores ora discutidos em favor dos executados
caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 NCPC).
Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da perda
superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto
do presente recurso, a impor o seu não conhecimento.
3. Em face ao exposto, não se conhece do recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.